Tribunal: TJMT
Processo: 1008312-91.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008312-91.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Reivindicação]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FABIO MESQUITA RIBEIRO - CPF: 022.111.158-10 (ADVOGADO), JOSE ADAO DO NASCIMENTO SOARES - CPF: 864.921.528-91 (EMBARGANTE), JCN DE SAO JOAO DA BOA VISTA PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 11.022.765/0001-49 (EMBARGADO), JOSE IZIDORO CORSO - CPF: 016.362.498-41 (EMBARGADO), MARIA APARECIDA CORSO - CPF: 024.981.098-03 (EMBARGADO), SAMUEL EDUARDO TAVARES ULIAN - CPF: 368.118.218-33 (ADVOGADO), MARCUS VINICIUS FERREIRA DE JESUS - CPF: 413.139.818-42 (ADVOGADO), GILBERTO LOPES THEODORO - CPF: 074.228.038-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA EM AÇÃO REIVINDICATÓRIA. PRECLUSÃO E POSSIBILIDADE DE REEXAME DIANTE DE FATO NOVO. DISTINÇÃO ENTRE AÇÃO PETITÓRIA E POSSESSÓRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Segundos Embargos de Declaração interpostos por JOSÉ ADÃO DO NASCIMENTO SOARES contra acórdão que rejeitou os primeiros aclaratórios e manteve decisão proferida em Agravo de Instrumento, a qual confirmou a exclusão dos litisconsortes JOSÉ IZIDORO CORSO e MARIA APARECIDA CORSO do polo passivo de Ação Reivindicatória por ilegitimidade passiva, deferindo, contudo, a produção de prova oral. O Embargante sustenta omissão quanto à aplicação da Teoria da Asserção, obscuridade sobre a preclusão e suposta contradição com julgado diverso em ação possessória conexa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) definir se o acórdão embargado foi omisso ao deixar de aplicar a Teoria da Asserção na análise da legitimidade passiva;

(ii) estabelecer se houve obscuridade ou contradição quanto à preclusão da decisão de exclusão dos litisconsortes;

(iii) verificar se existe contradição entre o acórdão embargado e decisão anterior proferida em ação possessória conexa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material (CPC, art. 1.022), não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

A Teoria da Asserção aplica-se à análise inicial das condições da ação, antes da formação do contraditório. No caso, a exclusão dos litisconsortes ocorreu em fase de saneamento (CPC, art. 357), após exame de provas documentais, especialmente a Matrícula n. 17.952, que evidenciou que a posse e a titularidade do imóvel litigioso pertencem à pessoa jurídica JCN Agropecuária e Participações Ltda. Assim, a decisão baseou-se em cognição exauriente, afastando a alegação de omissão.

A referência à possibilidade de reexame da legitimidade diante de novos elementos probatórios não implica instabilidade da decisão, mas expressa a natureza
secundum eventum probationis
das decisões processuais que dependem do desenvolvimento da instrução. A preclusão incide sobre o contexto fático-probatório existente, podendo ser revista apenas diante de fato novo relevante.

A fixação dos honorários sucumbenciais em decorrência da exclusão dos réus decorre automaticamente do art. 338, parágrafo único, do CPC, sendo prematura qualquer discussão sobre eventual devolução futura da verba.

Não há contradição entre o acórdão embargado e o proferido em ação possessória conexa, pois as ações possuem natureza, causa de pedir e objetos distintos: a primeira, de natureza petitória, versa sobre domínio; a segunda, possessória, versa sobre posse e esbulho. A técnica da distinção afasta a necessidade de uniformidade automática de entendimento.

A insistência em rediscutir o mérito não configura, no caso, protelação manifesta, mas o Embargante é advertido de que a reiteração de recursos com a mesma fundamentação poderá ensejar a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A Teoria da Asserção não se aplica à fase de saneamento processual, quando já há elementos de prova suficientes para aferir a legitimidade das partes.

A decisão que exclui litisconsorte por ilegitimidade passiva pode ser reavaliada apenas diante de fato novo surgido no curso da instrução, sem ofensa à preclusão.

A coexistência de decisões distintas em ações possessórias e petitórias conexas não configura contradição quando os objetos e fundamentos jurídicos são diversos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de um segundo recurso de Embargos de Declaração oposto por JOSÉ ADÃO DO NASCIMENTO SOARES em face do Acórdão de ID 320039372, proferido por esta colenda Câmara, que, à unanimidade, rejeitou os primeiros aclaratórios, mantendo, em sua essência, a decisão proferida em sede de Agravo de Instrumento.

O julgado ora embargado ratificou a decisão de primeiro grau que excluiu os litisconsortes JOSÉ IZIDORO CORSO e MARIA APARECIDA CORSO do polo passivo da Ação Reivindicatória de origem, por ilegitimidade passiva
ad causam
.

O acórdão, contudo, havia reformado parcialmente a decisão singular para deferir a produção de prova oral, afastando o cerceamento de defesa.

Irresignado pela segunda vez, o Embargante sustenta que o acórdão que julgou os primeiros embargos padece de omissão e obscuridade, articulando sua insurgência em três eixos argumentativos principais.

Primeiramente, alega a ocorrência de omissão quanto à necessária aplicação da Teoria da Asserção.

Defende que, desde a petição inicial, a causa de pedir atribui a todos os réus – a pessoa jurídica e as pessoas físicas – a responsabilidade pela invasão de sua propriedade, a Fazenda Paraíso, a partir de imóveis lindeiros.

Argumenta que a análise da legitimidade passiva deveria se ater a essa narrativa inicial, sendo prematura a exclusão dos litisconsortes com base em um único documento (Matrícula n. 17.952) apresentado pela defesa.

Em segundo lugar, aponta obscuridade e contradição na afirmação do acórdão de que a decisão sobre a ilegitimidade não transita em julgado materialmente e poderia ser revista pelo juízo de origem.

Sustenta que tal entendimento viola a segurança jurídica e o instituto da preclusão consumativa, uma vez que a questão, uma vez decidida em definitivo, não poderia ser reaberta.

Adiciona que a condenação em honorários sucumbenciais, decorrente da exclusão, reforça o caráter definitivo da decisão, e o acórdão foi omisso ao não esclarecer como se daria a devolução de tal verba em caso de uma hipotética reintegração futura das partes.

Por fim, argui a existência de obscuridade por aparente dissonância com o decidido por esta mesma Câmara no Agravo de Instrumento n. 1009139-05.2025.8.11.0000, interposto em ação possessória conexa entre as mesmas partes.

Naquele recurso, determinou-se a reintegração dos mesmos litisconsortes ao polo passivo até a conclusão da prova pericial, reconhecendo-se a essencialidade da perícia para a aferição da legitimidade.

O Embargante pugna pela aplicação do mesmo raciocínio ao presente caso, a fim de garantir a coerência decisória e o devido processo legal.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos, com a atribuição de efeitos infringentes, para reformar o acórdão e determinar a manutenção de José Izidoro Corso e Maria Aparecida Corso no polo passivo da ação reivindicatória, ao menos até a conclusão da instrução probatória.

Devidamente intimados, os Embargados apresentaram contrarrazões (ID 326532377), pugnando, preliminarmente, pela rejeição sumária dos embargos por seu caráter manifestamente protelatório, com a consequente aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

No mérito, rechaçam a existência dos vícios apontados, defendendo a inaplicabilidade da Teoria da Asserção, a correção da análise sobre a preclusão e a impossibilidade de transpor para este feito o fundamento de decisão proferida em processo distinto, com causa de pedir e objeto diversos.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

De início, cumpre analisar a preliminar arguida em contrarrazões, que postula o não conhecimento do recurso e a aplicação de multa por seu caráter protelatório.

Os Embargos de Declaração, como cediço, constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso vertente, o Embargante aponta vícios específicos e desenvolve teses jurídicas para sustentá-los, notadamente a omissão na aplicação da Teoria da Asserção e a obscuridade decorrente da aparente contradição com outro julgado e com o instituto da preclusão.

A análise sobre a efetiva existência de tais vícios confunde-se com o próprio mérito recursal, não constituindo óbice à sua admissibilidade. Presentes os pressupostos formais, conheço dos presentes Embargos de Declaração.

Quanto à alegação de intuito protelatório, embora se trate da segunda interposição de aclaratórios, a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, exige que o caráter protelatório seja manifesto.

Na hipótese, o Embargante, ainda que de forma talvez equivocada, introduz um elemento novo em sua argumentação – a suposta contradição com julgado em processo conexo –, o que afasta, por ora, a presunção de mero intuito procrastinatório.

A insistência na tese pode denotar inconformismo, mas não necessariamente má-fé processual.

Assim, rejeito a preliminar de caráter protelatório e passo à análise do mérito recursal.

Da Inexistência de Omissão: A Teoria da Asserção e o Momento de Análise da Legitimidade Passiva

O primeiro ponto de insurgência do Embargante reside na suposta omissão do acórdão em aplicar a Teoria da Asserção para aferir a legitimidade passiva de José Izidoro Corso e Maria Aparecida Corso.

A Teoria da Asserção, consolidada na jurisprudência pátria, postula que as condições da ação, entre elas a legitimidade das partes, devem ser verificadas
in status assertionis
, ou seja, em abstrato, a partir da narrativa fática contida na petição inicial. Se, da exposição do autor, for possível extrair uma relação jurídica que, em tese, vincule os réus ao direito pleiteado, a legitimidade estará configurada para fins de prosseguimento do feito.

A verificação da correspondência entre a alegação e a realidade fática é questão de mérito.

Ocorre que a aplicação de tal teoria tem seu campo de incidência temporal e lógico bem definido. Ela serve, precipuamente, para a análise preliminar da petição inicial, evitando-se a extinção prematura do processo quando a ilegitimidade não é manifesta.

No caso dos autos, a decisão que excluiu os litisconsortes não foi proferida em um juízo de cognição sumária e abstrata. Ao contrário, foi prolatada em fase de saneamento e organização do processo (art. 357 do CPC), momento processual em que o magistrado, após a apresentação da contestação e da réplica, já dispõe de um acervo probatório inicial e de um contraditório estabelecido.

A decisão de primeiro grau, mantida por esta Corte, fundamentou-se em prova documental específica – a Matrícula n. 17.952 do imóvel –, a qual indicava que a propriedade da área diretamente relacionada à controvérsia, conforme delimitada pela defesa, pertencia exclusivamente à pessoa jurídica JCN Agropecuria e Participações Ltda.

Portanto, o juízo sobre a ilegitimidade não se deu com base em uma análise puramente abstrata das asserções do autor, mas sim em uma cognição exauriente sobre a questão da pertinência subjetiva, com base nos elementos concretos disponíveis nos autos até aquele momento.

O silogismo é claro: a premissa maior é que, em ação reivindicatória, a legitimidade passiva recai sobre quem injustamente possui ou detém o imóvel do proprietário; a premissa menor, extraída da prova documental, é que a posse ou detenção do imóvel litigioso (Fazenda San German) é atribuível à pessoa jurídica; a conclusão lógica foi a ilegitimidade das pessoas físicas.

Dessa forma, não há que se falar em omissão quanto à Teoria da Asserção, pois a fase processual e o método de análise empregado pelo juízo foram distintos e adequados.

A decisão não ignorou a narrativa inicial, mas a confrontou com as provas e os argumentos da defesa, como é próprio da fase de saneamento.

Da Inexistência de Obscuridade ou Contradição: A Natureza da Decisão Saneadora e a Preclusão

O Embargante aponta obscuridade na afirmação de que a decisão sobre a ilegitimidade seria
secundum eventum probationis
e poderia ser revista, argumentando que tal entendimento colide com a segurança jurídica e a preclusão.

Assiste parcial razão ao Embargante quando afirma que a decisão que exclui um litisconsorte do processo, uma vez transitada em julgado, opera a preclusão
pro judicato
, impedindo que o juiz reexamine a mesma questão sob o mesmo panorama fático-probatório.

De fato, a segurança jurídica exige que as questões decididas se estabilizem.

Contudo, a expressão
secundum eventum probationis
, utilizada no acórdão embargado, deve ser interpretada em seu devido contexto.

Ela não significa que a decisão é provisória ou desprovida de estabilidade. Significa, isto sim, que a decisão foi proferida com base no conjunto probatório disponível até aquele momento.

A preclusão que se opera incide sobre a questão tal como posta e decidida, ou seja, a ilegitimidade dos réus pessoas físicas com base na prova de que a área em litígio pertence à pessoa jurídica. O que o acórdão ressalvou – e aqui se desfaz a alegada obscuridade – é que a produção de novas provas, como o laudo pericial já deferido, pode eventualmente alterar o substrato fático sobre o qual a decisão se assentou.

Se a perícia, por exemplo, vier a demonstrar que a invasão alegada pelo autor não se origina da área da Matrícula n. 17.952, mas sim de outro imóvel contíguo, de propriedade pessoal dos litisconsortes excluídos, ter-se-á um fato novo relevante.

Diante de um novo quadro fático, a questão da legitimidade poderá, e deverá, ser reavaliada pelo juízo de origem, sem que isso configure ofensa à coisa julgada ou à preclusão, pois a causa de pedir para a reinclusão seria diversa daquela que fundamentou a exclusão.

Quanto à omissão sobre os honorários sucumbenciais, a sua fixação foi uma consequência legal e imediata da exclusão dos réus, nos termos do art. 338, parágrafo único, do CPC.

A discussão sobre uma eventual devolução ou compensação de tal verba, em um cenário futuro e hipotético de reinclusão das partes, é prematura e refoge ao escopo do presente julgamento. Tal questão incidental deverá ser dirimida pelo juízo de primeiro grau, se e quando a situação se concretizar.

Portanto, não se vislumbra obscuridade ou contradição que macule o julgado, mas sim a necessidade de se interpretar a decisão em sua inteireza, compreendendo a dinâmica da preclusão e a possibilidade de reanálise de questões processuais diante de fatos novos comprovados durante a instrução.

Da Inexistência de Contradição com Julgado Diverso: A Técnica da Distinção

Por fim, o Embargante alega que o acórdão é obscuro por divergir da solução adotada no Agravo de Instrumento n. 1009139-05.2025.8.11.0000.

O argumento não prospera.

A força dos precedentes e a necessidade de coerência jurisprudencial não implicam a aplicação automática e acrítica de uma decisão a todos os casos que apresentem alguma semelhança. É imperativo o exercício da distinção, a fim de verificar se as particularidades do caso concreto autorizam ou, ao contrário, desaconselham a aplicação do mesmo raciocínio.

No caso, as distinções são manifestas e foram bem apontadas pelos Embargados.

Primeiro, a natureza das ações é distinta.

A presente demanda é uma Ação Reivindicatória, de natureza petitória, em que a discussão central gravita em torno do direito de propriedade (domínio).

A legitimidade passiva está intrinsecamente ligada à prova da titularidade do bem e à identificação de quem o ocupa injustamente.

O outro processo é uma Ação de Reintegração de Posse, de natureza possessória, cujo fundamento é a posse fática anterior e o esbulho. A identificação do autor do esbulho é uma questão eminentemente fática, que pode não coincidir com a figura do proprietário registral.

Segundo, o objeto das ações é diverso.

Conforme admitido pelo próprio Embargante, as ações versam sobre imóveis distintos (Fazenda Paraíso e Fazenda Nossa Senhora Aparecida).

A situação fundiária e as circunstâncias fáticas de uma suposta invasão em uma propriedade não são, necessariamente, as mesmas de outra.

A decisão proferida no agravo de instrumento da ação possessória, ao manter os litisconsortes no polo passivo até a realização da perícia, o fez por entender que, naquele contexto fático e jurídico específico, a prova técnica era indispensável para identificar a origem dos atos de esbulho.

Tal conclusão não vincula o julgamento deste recurso, que se debruça sobre uma ação petitória, com outro objeto e com um acervo probatório que, na fase de saneamento, permitiu ao julgador formar seu convencimento sobre a ilegitimidade passiva.

Destarte, a existência de julgado com resultado diverso em processo conexo não configura contradição ou obscuridade interna ao acórdão embargado, único vício passível de correção pela via dos aclaratórios.

Conclusão

Ante o exposto, conheço dos Embargos de Declaração e,
REJEITO-OS
, por não vislumbrar no acórdão embargado qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado, mantendo-o integralmente por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Fica o Embargante advertido de que a reiteração de recursos com idêntica fundamentação e com manifesto propósito de rediscussão do mérito poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025